Tribunal: TJMT
Processo: 1023122-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023122-13.2021.8.11.0000 –
AGRAVANTE: NARA LORENZONI CHEQUIN MORAIS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por NARA LORENZONI CHEQUIN MORAIS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar nos autos da Ação de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Decorrente de Acidente de Trabalho no 1042351-30.2021.8.11.0041, visando a manutenção da licença para tratamento de saúde em decorrência de acidente de trabalho.
A competência para julgar o recurso é da Turma Recursal dos Juizados Especiais dos Estado de Mato Grosso, consoante dispõe o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, e da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública.
A propósito:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA SER PROCESSADO E JULGADO PERANTE À TURMA RECURSAL ÚNICA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA RECONHECIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (TJ-MT - AI: 10008534820198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/09/2019)
Também nesse sentido, o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o,§4o, da Lei no 12.153/09)– Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 – Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016 – Competência do Colégio Recursal do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Aparecida – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Agravo de Instrumento não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Aparecida. (TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 3000706¬68.2019.8.26.0000, relator Desembargador Rebouças de Carvalho, julgamento em 9 de abril de 2019).
Essas, as razões, por quê:
I) DETERMINO que os autos de origem tramitem sob o rito da Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública); e
II) DECLINO da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estados de Mato Grosso.
Comuniquem-se o Juízo.
Procedam-se à redistribuição.
Intimem-se.
Às providencias.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.